Tribunal: TJDFT
Processo: 0728203-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728203-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO SANTOS PEREGO AGRAVADO: AMANDA APARECIDA TEIXEIRA NETA NOBRE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RODRIGO SANTOS PEREGO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0724839-15.2019.8.07.0001, proposto pelo Agravante em desfavor de AMANDA APARECIDA TEIXEIRA NETA NOBRE, indeferiu a penhora de quotas sociais que a Executada detém na Empresa COELHO NOBRE ENGENHARIA LTDA. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Requer a parte credora a penhora dos direitos aquisitivos da executada quanto ao veículo de placa JGQ8201, considerando que mesmo alienado fiduciariamente, encontra-se praticamente quitado, conforme informações do credor fiduciário. Também, requer a penhora de quotas sociais, considerando que a devedora é sócia-administradora da Empresa COELHO NOBRE ENGENHARIA LTDA ME (CNPJ n. 23.540.845/0001-75), cujo capital social perfaz a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), do qual a Executada é detentora de 50% (cinquenta por cento). Decido. Com relação a penhora do veículo, ressalto que esta já foi autorizada por este juízo, com registro da constrição desde outubro de 2019 - vide espelho em anexo. No que tange a penhora das quotas sociais da sociedade empresária, esclareço que estas integram a propriedade dos sócios e possuem expressão econômica, motivo pelo qual se expõem à penhora, na linha do que estatuem os artigos 835, inciso IX, do Código de Processo Civil e 1.026 do Código Civil. Ocorre que se trata de medida excepcional, legitimada apenas quando restar comprovada a frustração na tentativa da localização de outros bens, o que não sói ser o caso dos autos. Outrora, os interesses da empresa também devem ser levados em consideração, primando pela sua conservação. Dessa forma, ao ser cogitar a penhora de quotas sociais de sociedades simples e empresárias, deve ser levado ao cabo a efetividade prática pois implicará sua descapitalização, afetando os interesses dos demais sócios, empregados, fornecedores e credores, podendo provocar, inclusive, a dissolução da sociedade empresária. Acerca dessa excepcionalidade, vale colacionar o seguinte julgado do C. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ARTIGO 655, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. TODAVIA, É MEDIDA QUE, NOS MOLDES DO PREVISTO NO ARTIGO 1.026, COMBINADO COM O ARTIGO 1.053, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL, SÓ PODE SER DEFERIDA EM ÚLTIMO CASO, SE NÃO HOUVER LUCRO A SER DISTRIBUÍDO AOS SÓCIOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CONSERVAÇÃO DA EMPRESA E DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. 1.’Não se pode ignorar que o advento do artigo 1.026 do Código Civil relativizou a penhorabilidade das quotas sociais, que só deve ser efetuada acaso superadas as demais possibilidades conferidas pelo dispositivo mencionado, consagrando o princípio da conservação da empresa ao restringir a adoção de solução que possa provocar a dissolução da sociedade empresária e maior onerosidade da execução, visto que a liquidação parcial da sociedade empresária, por débito estranho à empresa, implica sua descapitalização, afetando os interesses dos demais sócios, empregados, fornecedores e credores’. (REsp 1284988/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 09/04/2015) 2.Dessarte, a opção entre fazer a execução recair sobre o que ao sócio couber no lucro da sociedade ou na parte em que lhe tocar em dissolução orienta-se pelos princípios da menor onerosidade e da função social da empresa. Enunciado 387 da IV Jornada de Direito Civil do CJF. 3.Com efeito, tendo em vista o disposto no artigo 1.026, combinado com o artigo 1.053, ambos do Código Civil, e os princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução, cabia à exequente adotar as devidas cautelas impostas pela lei, requerendo a penhora dos lucros relativos às quotas sociais correspondentes à devedora, conforme também a inteligência do artigo 1.027 do Código Civil; não podendo ser deferida, de imediato, a penhora das quotas sociais de sociedade empresária que se encontra em plena atividade, em prejuízo de terceiros, por dívida estranha à referida pessoa jurídica. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1346712/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017). (g.n) Atente-se o credor que o dispositivo legal indicado para subsidiar seu pedido, ou seja, o art. 1.206 do Código Civil, estabelece que ‘O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.’ Portanto, a predileção é que a penhora recaia sobre os lucros e não sobre a cotas da sociedade. Assim, em vista de tais razões, indefiro o pedido, por entender que a penhora das quotas sociais constituirá uma medida gravosa e desproporcional, afetando a própria vida empresarial da pessoa jurídica, por uma dívida que até o fim do ano de 2019 estava em pouco mais de R$ 11.000,00 (onze mil reais). Venha pelo credor o endereço onde o veículo penhorado possa ser encontrado para fins de avaliação. Caso tenha interesse em ficar constituído como depositário fiel do bem, deverá manifestar expressamente nesse sentido, bem como indicar os meios e o local para futura remoção. Prazo de 5 dias.” Argumenta o Agravante que a penhora indeferida por meio da decisão ora agravada (quotas sociais) foi deferida no Cumprimento de Sentença em que se persegue o débito principal (Feito n.o 0700888-89.2019.8.07.0001) no Juízo de origem. Sustenta que não pode prevalecer a decisão agravada, uma vez que, além das quotas sociais em questão, o único bem encontrado em nome da Devedora foi um veículo objeto de garantia em alienação fiduciária. Invoca o art. 835 do Código de Processo Civil e afirma que, “considerando que o veículo localizado é derivado de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, a preferência para realização da penhora, no caso dos autos, recai sobre as ações e quotas da sociedade empresária em que a devedora faz parte”( Num. 18444428 - Pág. 7). Diz que, diversamente do que constou da decisão agravada, há amparo no art. 1.026 do Código Civil para a penhora perseguida na origem. Acrescenta que, “em se tratando de razoabilidade e proporcionalidade é inviável acreditar que o valor do carro popular HYUNDAI/HB20 1.6 ANO 2013, será suficiente para garantir, além do cumprimento de sentença do processo referência no 0700888- 89.2019.8.07.0001 - cujo valor atualizado já ultrapassou R$ 100.000,00 (cem mil reais), a execução da sentença dos honorários advocatícios”( Num. 18444428 - Pág. 9). Tendo em vista o deferimento da penhora das quotas sociais no Cumprimento de Sentença referente ao débito principal, conclui o Agravante que se mostra “inconcebível que processos semelhantes e relacionados, tramitando no mesmo Juízo, no mesmo estágio de andamento, com a única diferença que um pleiteia-se o débito principal (0700888-89.2019.8.07.0001) e no outro (proc. 0724839-15.2019.8.07.0001) os honorários decorrentes daquele débito, tenham decisões completamente antagônicas”( Num. 18444428 - Pág. 9). Quanto ao perigo da demora, afirma o Agravante que ele é evidente, “na medida em que eventual demora na penhora requerida poderá ocasionar no desfazimento dos bens” (Num. 18444428 - Pág. 11). Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para que seja deferida a penhora das quotas sociais de propriedade da Devedora/Agravada. Preparo regular (Num. 18444456 e 18444457). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0724839-15.2019.8.07.0001, indeferiu a penhora de quotas sociais que a Executada detém na Empresa COELHO NOBRE ENGENHARIA LTDA. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Agravante resumiu-se a afirmar que ele é evidente, “na medida em que eventual demora na penhora requerida poderá ocasionar no desfazimento dos bens” (Num. 18444428 - Pág. 11). O alegado receio de que a Agravada possa se desfazer de patrimônio não supre o requisito legal em questão, notadamente porque as referidas quotas sociais, conforme informado pelo próprio Agravante, já foram penhoradas na execução do débito principal. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 10 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador